Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-55.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ÚNICA VEZ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra a decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos no 0702482-30.2018.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que afastou a tese de prescrição.
2. Em seu recurso, alegam que a decisão agravada merece reforma porque, embora o pedido de parcelamento apresentado em 12/02/2019 tenha interrompido a prescrição, a partir de então, iniciou-se novo prazo quinquenal que se exauriu em 12/02/2024, sendo que o redirecionamento da execução aos herdeiros ocorreu apenas em 26/09/2024, caracterizando inequívoca prescrição intercorrente. Acrescentam que as diligências mencionadas pelo juízo, por se tratar de meros requerimentos infrutíferos e tentativas sem resultado útil, não possuem efeito interruptivo ou suspensivo, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568), que exige ato efetivo de constrição ou citação, inexistente no caso, revelando clara inércia estatal por período superior a cinco anos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para extinguir o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se foi consumada a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 40, caput, da Lei no 6.830/1980 (LEF), e o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), a prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, transcorrem automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal, sem que tenha sido promovida qualquer diligência útil ao andamento da execução.
5. Ademais, o Tema 568/STJ estabelece que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. No caso dos autos, o reconhecimento pelo devedor do direito do credor em 12/02/2019 interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, voltando a correr a partir de então, sem que houvesse, no prazo quinquenal, qualquer diligência frutífera de localização.
7. Ressalte-se que a interrupção do prazo prescricional somente pode ocorrer uma única vez, conforme caput do art. 202 do CC.
8. Intimado a se manifestar acerca do falecimento do executado, o Distrito Federal, em 24/06/2021, requereu apenas certidão de crédito (ID 95585928 - pág. 1 dos autos originários).
9. Em 08/08/2024, o exequente formulou pedido genérico de renovação de diligências, sem atentar para o fato de que a certidão de óbito juntada aos autos em 30/04/2021 já registrava que o falecido deixara filhos e bens a inventariar. Apenas em 26/09/2024 o exequente requereu o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face do espólio de Manoel Pereira da Silva, cujo inventário fora distribuído em 27/09/2021 e teve sentença transitada em julgado em 08/06/2022, conforme consulta aos autos do inventário no 0711183-05.2021.8.07.0006.
10. Dessa forma, impõe-se reconhecer que a pretensão do exequente se encontra prescrita.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo provido. Decisão reformada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.
12. Sem condenação em honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, caput; Código Civil, art. 202, VI.